Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE QUE NÃO PROMOVE ANDAMENTO REGULAR AO INVENTÁRIO. DECISÃO DE OFÍCIO. ARTIGO 622, II DO CPC.
1. Conforme se infere do contido nos autos, o andamento lento do inventário não decorre de medidas justificadas, relacionadas ao próprio inventário, para descoberta de bens do de cujus ou adotadas para a defesa do espólio. Na verdade, é o agravante que, reiteradas vezes, vem descumprindo seu dever de representação adequada do espólio não agindo com a presteza e rapidez necessárias e sem dar ao inventário andamento regular. De se ver, portanto, que, da análise dos elementos probatórios delineados, restou devidamente preenchido o suporte fático-normativo descrito no art. 622, II, do CPC, que permite a remoção do inventariante do encargo assumido em casos que revelem a incompatibilidade entre a conduta do inventariante e o seu mister.
2. "O juiz não está obrigado a aguardar pela manifestação dos interessados acerca da remoção. Caso perceba indícios de que o inventariante age de acordo com uma das condutas previstas no CPC 622, pode proceder à remoção de ofício, que é, agora, expressamente autorizada" (doutrina).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.